Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DF, Agravado, contra r. decisão que concedeu a liminar recursal “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Autor o medicamento LENALIDOMIDA, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a duzentos mil reais”. O Embargante irresigna-se contra o prazo fixado para o cumprimento da decisão e contra a multa estabelecida, alegando que a decisão foi omissa quanto ao fato de que “tem o Réu envidado esforços para cumprir a r. decisão judicial, no entanto existem procedimentos legais a serem seguidos”. Afirma que a multa não traz proveito à parte Autora e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não dar efetividade à decisão. Com base no princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805, CPC, indica ser mais efetivo o bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de excluir a multa e conceder prazo razoável para cumprimento da sentença. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, o que se pode perceber é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Não obstante, anoto que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Trata-se de nítido caráter de coerção, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. Assim, se cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada. Quanto ao valor da multa diária, oportuno ressaltar que a Decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento definitivo de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Sobre o pedido de substituição da multa por sequestro de verba pública, esta eg. Corte já se manifestou pela sua impossibilidade, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Confira-se: [...] 5. É incabível a substituição da cominação de multa diária em razão do descumprimento da medida liminar pelo sequestro de verbas públicas, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Precedente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido; agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336423, 07497263220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, ao MP. Por fim, conclusos. Brasília, 6 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator